Tribunal: TJES
Processo: 0005946-38.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Do Juiz; Quebra do Sigilo Bancário; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005946-38.2022.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOAO GILBERTI SARTORIO e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PREVENÇÃO E CONEXÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, reconhecendo a competência da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES para processar e julgar ação penal, sob alegação de omissão quanto à prevenção e conexão probatória, bem como de contradição no critério de fixação da competência territorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1) definir se houve omissão quanto à análise da prevenção entre ações penais; (2) estabelecer se houve omissão quanto à existência de conexão probatória; e (3) determinar se há contradição interna no julgado quanto ao critério de fixação da competência territorial à luz do art. 70 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado afasta expressamente a prevenção ao reconhecer a inexistência de identidade fática entre as ações penais, destacando a ocorrência de fatos em períodos distintos e com substratos probatórios autônomos.

O julgado afasta a conexão probatória ao constatar a inexistência de vínculo instrumental entre as provas, a autonomia das investigações, a diversidade de réus e a ausência de risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 76, III, do CPP.

Não há contradição interna, pois o acórdão adota de forma coerente o critério do local da consumação, reconhecendo a competência da Comarca da Serra/ES como o local onde se concentraram os atos de gestão e as operações financeiras relevantes, conforme art. 70 do CPP.

A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com a conclusão adotada, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005946-38.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO GILBERTI SARTORIO, JULIANA VELLO SARTORIO, HUDSON ANTONIO DE ARAUJO
Advogados do(a) RECORRIDO: BEATRIZ AOUN - ES22589, FLAVIO CHEIM JORGE - ES262-A, LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS - ES21748-A

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO, JULIANA VELLO SARTÓRIO
e
HUDSON ANTÔNIO DE ARAÚJO,
contra o acórdão constante no id. 17594357, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, reconhecendo a competência da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES para processar e julgar a ação penal nº 0003818-45.2022.8.08.0048.

Nas razões consignadas (id. 17886248), a Defesa sustenta, em síntese:

(1) omissão quanto à análise da narrativa da denúncia e das razões recursais, para fins de reconhecimento da prevenção da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES;

(2) omissão quanto à existência de conexão probatória entre as ações penais; e

(3) contradição interna no julgado quanto ao critério de fixação da competência territorial, à luz do art. 70 do CPP e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Ordinário em
Habeas corpus
(RHC) 163.334/SC.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para o fim de sanar os vícios apontados.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso em exame, não se verifica a alegada omissão quanto à análise da prevenção. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando a inexistência de identidade fática entre as ações penais, destacando que os fatos apurados referem-se a períodos distintos (2005–2009 e 2018–2022), com substratos probatórios autônomos, o que afasta a incidência da prevenção.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto à conexão probatória. O julgado foi claro ao afirmar a inexistência de vínculo instrumental entre as provas produzidas nas ações penais, ressaltando a autonomia das investigações, a diversidade de réus e a inexistência de risco de decisões conflitantes, fundamentos suficientes para afastar a aplicação do art. 76, III, do CPP.

No que diz respeito à suposta contradição interna, também não assiste razão aos embargantes. O acórdão adotou, de forma coerente, o critério do local da consumação (art. 70 do CPP), aplicando-o ao caso concreto ao reconhecer que os fatos delituosos se consumaram na Comarca da Serra/ES, onde se concentraram os atos de gestão e as operações financeiras relevantes, afastando, de forma fundamentada, a competência de outro juízo.

Observa-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo nenhum vício a ser sanado. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo imprescindível a demonstração de efetivo vício, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.